Tribunal: TJDFT
Processo: 0723001-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. METADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a exasperação da pena-base com base no art. 42 da Lei n. 11.343/2006; e, (ii) a fração de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para fixação da pena-base quanto para modulação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, cabendo ao Juiz escolher uma ou outra possibilidade, sem incorrer em bis in idem.
4. As circunstâncias especiais do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, quais sejam: natureza e quantidade da droga, devem ser examinadas de forma conjunta para exasperação da pena-base. A quantidade de droga apreendida, apesar de expressiva, não autoriza o aumento da pena-base em razão da sua natureza (maconha), que não possui alto potencial lesivo.
5. Apesar da quantidade do entorpecente, se a natureza da droga (maconha) não possui alto potencial lesivo deve ser aplicada a fração de redução do tráfico privilegiado na metade, por se mostrar mais razoável e proporcional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.